Tribunal: TJDFT
Processo: 0702912-49.2022.8.07.0013
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Ementa. DIREITO DE FAMÍLIA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO DE GUARDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. CRIANÇA EM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. RELATIVIZAÇÃO DA PRIORIDADE DA FAMÍLIA EXTENSA. PROTEÇÃO INTEGRAL E SUPERIOR INTERESSE DA CRIANÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Subsidiariamente, requer a reforma da sentença de improcedência da concessão da guarda da criança.
2. Fatos relevantes. (i) a infante foi amparada por medida protetiva de acolhimento institucional nesta Capital, em razão de episódio de abandono pela genitora, (ii) a tia e a tia-avó da criança, que residem no Estado de São Paulo, ajuizaram o presente processo de guarda, (iii) tramitou processo para destituição do poder familiar proposto pelo Ministério Público contra os genitores da criança, tendo sido proferida sentença de procedência, a qual transitou em julgado, (iv) a criança foi incluída no cadastro de adoção e encontra-se, no momento, inserida em família substituta habilitada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na: (i) análise da ocorrência (ou não) de cerceamento de defesa, em razão da ausência de novo estudo técnico psicossocial; (ii) na (im)possibilidade de deferimento da guarda da criança à parte apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acervo probatório aponta de modo claro a ausência de vínculos afetivos e a inviabilidade de reintegração à família extensa, que são reforçados com o prolongamento do tempo. A produção de novas provas, além de não se mostrar necessária, implicaria indevida protelação, em descompasso com a prioridade absoluta que rege os direitos da criança. Preliminar rejeitada.
5. A questão controvertida de direito material deve ser resolvida à luz da Lei n.o 8.069/1990, que estabelece que a convivência familiar é direito fundamental da criança, devendo-se priorizar, sempre que possível, a manutenção na família natural ou extensa (arts. 19, 25, 28 e 33).
6. O instituto da guarda com prioridade para o vínculo biológico (família natural ou extensa) não pode ser analisado isoladamente, mas à luz da proteção integral e do superior interesse da criança (arts. 4o, 5o e 100, parágrafo único, incs. II e IV), que impõem a prevalência de soluções capazes de assegurar seu desenvolvimento pleno, em ambiente estável, afetivo e seguro.
7. A criança foi acolhida em 2022 em situação de abandono, com um ano e dez meses de idade. Ao longo de aproximados dois anos esteve sob acompanhamento psicossocial, cujos relatórios técnicos apontaram que a infante não possuía vínculos de referência com a genitora, nem com a parte apelante, que reside em outra unidade da Federação (São Paulo).
8. Além disso, os estudos técnicos revelaram ambiente familiar pouco adequado ao desenvolvimento saudável da infante, uma vez que o contexto familiar apresentava padrões de comunicação agressiva e repetição de violações transgeracionais.
9. Nesse contexto é de se concordar com as instâncias técnicas, as quais concluíram pela inviabilidade da reintegração da criança à sua família natural ou extensa, o que caracteriza o esgotamento das possibilidades de reintegração familiar.
10. Importa destacar que a criança já se encontra inserida em família substituta habilitada, em processo regular de adoção, circunstância que reforça a necessidade de estabilização de seus vínculos afetivos, sem retrocessos que impliquem nova ruptura emocional.
IV. DISPOSITIVO
11. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovida.
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355 e 370; Lei no 9.069/1990, arts. 4o, 5o, 19, 25, 28, 33, 100, parágrafo único, incs. II e IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2026570, Rel. Desa. Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJe. 13.08.2025, acórdão 1987215, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, DJe. 29.04.2025